Tribunal: STF
Processo: HC 137651
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a condição do foragido do acusado justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 133.210, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 125.457, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.887-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. “A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    4. Agravo regimental desprovido.